Tribunal: TCU
Processo: 021.677/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01.05.0998.00, firmado com o/a FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, Siafi/Siconv 538192, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto PRODUTO: ADCT/FNDCTFONTE: PTF 047/05 (no da TCE no sistema: 346/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 5024/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o artigo 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Altamiro Castilho de Almeida Filho (XXX.681.205-XX) e à Fundação ADM (03.420.448/0001-52), exclusivamente, em relação ao recolhimento do débito solidário a eles imputado por meio do item 9.2.1 do Acórdão 18936/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 131), mantido pelo Acórdão 3301/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 162), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.677/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.914/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 033.913/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Altamiro Castilho de Almeida Filho (XXX.681.205-XX); Fabricio Vasconcellos Soares (XXX.989.595-XX); Fundação ADM (03.420.448/0001-52). 1.3. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Maria Monica de Sousa Apolinario (17538/OAB-CE), representando Altamiro Castilho de Almeida Filho; Maria Monica de Sousa Apolinario (17538/OAB-CE), representando Fabricio Vasconcellos Soares; Alanna Castelo Branco Alencar (6.854/OAB-CE), Lyanna Magalhães Castelo Branco (17841/OAB-CE) e outros, representando Fundação ADM. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.